Tribunal: TJSP
Processo: 1004513-29.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
CUMPRIMENTO individual de sentença PROFERIDA EM AÇÃO coletiva – Ação ajuizada pela APEOESP para obtenção do recálculo dos quinquênios sobre todas as verbas de caráter permanente – Cumprimento de sentença visando efetivar o direito reconhecido na ação de conhecimento – Extinção por indeferimento da petição inicial – Sentença que extinguiu a execução em razão da ilegitimidade da exequente –

Ementa:
CUMPRIMENTO individual de sentença PROFERIDA EM AÇÃO coletiva – Ação ajuizada pela APEOESP para obtenção do recálculo dos quinquênios sobre todas as verbas de caráter permanente – Cumprimento de sentença visando efetivar o direito reconhecido na ação de conhecimento – Extinção por indeferimento da petição inicial – Sentença que extinguiu a execução em razão da ilegitimidade da exequente – Sindicato que possui ampla legitimidade extraordinária para representação da categoria na qualidade de substituto processual, mas que ajuizou a ação em favor de grupo nomeado, restrito aos servidores associados, conforme lista integrada à inicial trazendo o rol de substituídos – Sentença que extinguiu a execução por inexistir nos autos título executivo judicial a ensejar cumprimento de sentença coletiva, visto que a requerente não possui condição de filiada à entidade sindical na ocasião da propositura da ação de conhecimento – Cumprimento de sentença que deve observância às estritas lindes do título judicial formado no processo de conhecimento – Necessidade de observância aos limites da coisa julgada subjetiva – Inviabilidade dos integrantes da categoria não filiados ao tempo da propositura da ação se valerem do título em execução individual – Inocorrência de ofensa ao princípio da isonomia ou a preceito constitucional na espécie – Situação que diverge do contexto e não ofende a tese firmada no Tema 823 do C STJ, a qual não afasta a coisa julgada quanto aos sujeitos beneficiados na ação – Precedentes da Corte e da Instância Superior – Recurso de apelação desprovido.